Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-53.2024.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001390-53.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVA MARIA LEAL DOS SANTOS - CPF: 019.372.661-09 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS E A JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidasem harmonia com as provas dos autos devem ser mantidas em agravo interno.

2.Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1001390-53.2024.8.11.0005

Agravante:
EVA MARIA LEAL DOS SANTOS

Agravado:
BANCO DO BRASIL S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EVA MARIA LEAL DOS SANTOS ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, sob a alegação de que o banco reclamado deixou de retirar o registro do débito no SCR-BACEN
,
após a ocorrência da prescrição. Nesse sentido, a sentença: a) declarou a inexistência da dívida; b) determinou a exclusão do restritivo de crédito
;
e c) condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que a instituição agravada mantém anotação prescrita registrada no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), com anotação do débito em
abril
/2019, no importe de R$ 2.517,94
,
prescrito em
abril
/2024. Afirmou que se o débito está na coluna prejuízo e com data superior a cinco anos, é caso de cancelamento e dano moral
in
re

ipsa
,
conforme
S
úmula 323 do STJ. Diante disso, requereu a retratação da decisão monocrática para
manter a sentença
.

A parte reclamada, mesmo intimada (ID 256155681/PJe2) não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito do Agravo

Interno.

A parte reclamante, oraagravante,

alegou que o histórico da negativação no SCR deve ser integralmente excluído após o pagamento ou decurso do prazo prescricional.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

"(...) Havendo mora,o credor pode incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, §5o do CDC), e pelo prazo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Nesse sentido: (STJ REsp
1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado

em 26/04/2016,
DJe
19/08/2016)

Uma vez quitada a dívida ou decorrido o prazo prescricional, nos termos do artigo 43, §§ 3o e

5o do CDC, o restritivo deve ser excluído no prazo de 5 dias úteis.

Vale ressaltar que "incumbe

ao

credor

a

exclusão do registro da dívida

em

nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco

dias

úteis, a partir do integral e efetivo

pagamento do débito", conforme

entendimento

sumulado do STJ (Súmula

no 548).

De qualquer forma, a "a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução"
(Súmula 323/STJ).
Em análise do caso

concreto, nota-se que a parte

reclamante

apresentou um Relatório de Informações

Detalhadas do SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (ID 239122158/PJe2), que contém

todo o seu

histórico de débito, estando

registrado

na

coluna "dívida

em

prejuízo" o valor de R$ 2.517,94, no período de abril/2019 a abril/2021.

No caso de inscrição legítima, ocorrendo o pagamento ou o decurso do prazo prescricional, o registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central caracteriza conduta ilícita apenas se continuar constando na coluna "dívida vencida" e "dívida em prejuízo", após cinco anos, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

(N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).

Em igual sentido, outros julgados da Turma Recursal: N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023; e N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023.

Já em caso de inscrição indevida, como na hipótese de inexistência da dívida, todo o histórico deve ser excluído, o que, porém, não é caso reportado nestes autos.

A pretensão da parte reclamante, em verdade, consiste na exclusão do histórico do inadimplemento, o que não se aplica ao caso, visto que as inscrições são legítimas e devem ser excluídas apenas da coluna "dívida vencida" e "dívida em prejuízo", a partir da data do pagamento ou prescrição, no entanto, mantendo-se o
histórico.

Portanto, não se encontra

caracterizada a conduta

ilícita da parte

reclamada (...)".

Analisando o conjunto fático probatório disponível, nota-se que a parte reclamante apresentou um Relatório de Informações Detalhadas do SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (ID 239122158/PJe2), que contém todo o seu histórico de débitos, mas que se encontra sem registros da parte reclamada na coluna “Prejuízo”.

O que a parte reclamante pretende, na verdade, é que o seu histórico seja apagado, o que não é o caso, eis que as informações estão registradas no sistema do Banco Central.

Portanto, não se encontra caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada.

Em exame das razões do agravo interno, verifica-se que a parte agravante confunde a inscrição de dívidas legítimas e ilegítimas, situações que são diferentes e merecem soluções diferentes.

No caso de inscrição legítima, ocorrendo o pagamento ou o decurso do prazo prescricional, o registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central caracteriza conduta ilícita apenas se continuar constando nas colunas "dívida vencida" e "dívida em prejuízo", após cinco anos, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme disposto na Resolução 4.571/2017 do BACEN, as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas, servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes. Da releitura dos autos, pode-se verificar, à primeira vista, que o débito inserido em 06/2017 já se encontrava
fulminado pela prescrição quinquenal quando a presente ação fora ajuizada, vide sua distribuição no mês 11/2022. Todavia, o apontamento da dívida de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) como “vencida” no SISBACEN – SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não que ela perdurava no momento do ajuizamento da demanda. Como bem registrado pela jurisprudência destas Turmas Recursais em casos similares, apenas se falaria em ilegalidade do lançamento caso este constasse no campo “Prejuízo”, razão pela qual não se visualiza elemento hábil a desabonar a parte e, via de consequência, a possibilidade de reforma da sentença. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023).

Em igual sentido, outros julgados da Turma Recursal: N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023; e N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023.

Já em caso de inscrição indevida, como na hipótese de inexistência da dívida, todo o histórico deve ser excluído, o que, porém, não é caso reportado nestes autos.

A pretensão da parte agravante, em verdade, consiste na exclusão do histórico do inadimplemento, o que não se aplica ao caso, visto que as inscrições são legítimas e devem ser excluídas apenas das colunas "dívida vencida" e "dívida em prejuízo", a partir da data do pagamento ou prescrição, no entanto, mantendo-se o histórico.

Tal situação é clara e até mesmo óbvia, tanto que, mesmo em se tratando de inscrições no Serasa, o histórico permanece, sendo possível obter extrato das inscrições anteriores, inclusive constando as datasde inclusão e exclusão do registro.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está em perfeita harmonia com as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025